Tribunal: TCU
Processo: 007.667/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial, interposto por José Barbosa de Andrade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por José Barbosa de Andrade, em face do Acórdão 58/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do embargante, condenou-o à reparação do dano e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da mesma lei. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos interessados.